Tribunal: STF
Processo: RE 269428
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MP Nº 560/94 E REEDIÇÕES SUCESSIVAS.
PRAZO NONAGESIMAL. TERMO INICIAL.
1.            O termo a quo do prazo de anterioridade previsto no
 artigo 195, § 6º, da
Constituição Federal flui da data da publicação da medida provisória,
 que não perde
a eficácia se acaso não convertida em lei, desde que no prazo de
 trinta dias da sua
vigência seja editado outro provimento da mesma espécie. Precedente.
              Agravo regimental não provido.